Tribunal: TJBA
Processo: 8031038-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031038-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. - SICOOB CREDINORTE Advogado(s): DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS, VICTOR THADEU FIGUEIREDO DE SOUZA AGRAVADO: LOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s):ADENIRANDO DOS SANTOS RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no âmbito de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de não fazer imposta em sede liminar e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório da multa cominatória fixada em decisão liminar antes do trânsito em julgado da sentença; (ii) determinar se houve efetivo descumprimento da obrigação de não fazer, apto a justificar a exigibilidade da multa (astreintes). III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 537, §3º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório da multa cominatória fixada em decisão liminar, condicionando apenas o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. A jurisprudência atual do STJ admite a execução provisória de astreintes mesmo antes da confirmação da liminar por sentença de mérito, superando o entendimento anterior que exigia tal confirmação. A exigibilidade da multa cominatória pressupõe prova inequívoca do descumprimento da obrigação judicialmente imposta. A decisão agravada reconheceu o descumprimento da liminar com base em notificação de inclusão no SPC, sem comprovação efetiva de negativação nos cadastros de inadimplentes. A anotação em sistema do Banco Central do Brasil constante do Boletim de Ocorrência não foi objeto da liminar nem de requerimento judicial específico, inexistindo obrigação imposta nesse sentido. A inércia dos exequentes, que somente requereram o cumprimento da decisão quatro anos após sua concessão, sem informar eventual descumprimento anterior, reforça a ausência de fundamento para a exigibilidade da multa. A ausência de efetiva negativação e a inexistência de prova do descumprimento tornam inexigível a multa cominatória fixada em tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8031038-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. - SICOOB CREDINORTE e como agravados LOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e ALCINDOR PEDREIRA TOLENTINO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR